Tribunal: STF
Processo: ARE 1543527
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITARES E BOMBEIROS ATIVOS E INATIVOS. A LEI ESTADUAL N° 13.275/2007 OPEROU REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAIS, COM A CONSEQUENTE REPERCUSSÃO NAS PARCELAS AUTÓNOMAS DE VANTAGEM PESSOAL. JÁ AS LEIS COMPLEMENTARES N° 114/2008 E 169/2011 NÃO SÃO SUSCETÍVEIS DE SEREM VISUALIZADAS COMO LEIS DE REVISÃO GERAL DOS MILITARES. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA, POR MAIORIA DE VOTOS.



    1. O caso. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Associação que congrega militares e bombeiros ativos e inativos, na qualidade de substituta processual de associados que afirma serem titulares das vantagens remuneratórias conhecidas como estabilidade financeira e incorporação ordinária - atualmente convertidas em parcelas autônomas de vantagem pessoal - adquiridas em razão do exercício anterior de cargos comissionados e funções gratificadas.



    2. Argumenta a impetrante que: (i) as leis estaduais que operaram a conversão tanto das estabilidades financeiras quanto as incorporações ordinárias em parcela autônoma, asseguraram que os valores nominais resultantes da conversão seriam reajustados de acordo com as leis de revisão geral; (ii) com o advento da Emenda Constitucional n° 18/98, o art. 37, X, da Carta Magna (que, em sua redação originária, criou o instituto da revisão geral, aplicável aos servidores civis e militares necessariamente em conjunto), passou a reger exclusivamente as revisões gerais pertinentes aos servidores civis, passando a remuneração dos militares a ser definida sempre por lei específica, nos termos do art. 42, § 1°, da CF (com redação dada pela EC 20/98); (iü) a Lei Estadual n° 13.275/2007, a Lei Complementar n° 114/2008 e a Lei Complementar n° 169/2011 promoveram reajustes nos soldos dos policiais militares estaduais, reajustes estes que configurariam revisões gerais das remunerações militares e que exatamente por isso (pelo alegado caráter de revisão geral) seriam aplicáveis ás parcelas autônomas de vantagem pessoal titularizadas por alguns dos associados dela, impetrante; (iv) o presente mandamus tem por objetivo impugnar o ato omissivo consistente na não-implementação dos reajustes outorgados pelas Leis estaduais mencionadas por sobre os valores das parcelas autônomas de vantagem pessoal titularizadas por policiais militares associados à impetrante.



    3. A questão da prescrição. A impetração, nos termos que formulada, consubstancia ataque a ato que se reputa ofensivo a direito dos substituídos processuais, consistente em pretenso pagamento a menor de suas remunerações/proventos, derivado da não aplicação às parcelas autônomas de vantagem pessoal que titulari zam, dos reajustes operados nos soldos dos militares pelas Leis 13.275/2007, 114/2008 e 169/2011. Assim, tendo em conta que esses pagamentos a menor inserem-se no âmbito de relação de trato sucessivo, a violação a direito renova-se mês a mês, atraindo a aplicação da diretriz jurisprudencial encartada na Súmula 85 do STJ. Inexiste, portanto, a prescrição do fundo do direito arguida pelas autoridades impetradas. Decisão unânime, no ponto.



    4.Mérito. No que interessa à lide, tem-se que o reajuste das parcelas autônomas de vantagem pessoal, resultantes tanto de estabilidades financeiras quanto de incorporações ordinárias, opera-se por meio de leis que instituam revisões gerais para as remunerações dos servidores públicos estaduais.



    5. Sucede que, a partir da EC n° 19/98, o instituto da revisão geral, que antes dizia respeito tanto a servidores civis quanto a servidores militares, passou a abranger apenas o universo dos servidores civis.



    6. Por outro lado, e por força da regra inserida no art. 42, § 1°, em aplicação combinada com o art. 142, § 3°, x, ambos da CF, a remuneração dos militares estaduais deve ser regulada mediante lei estadual específica.



    7. Impende examinar, pois, nesse contexto, qual é o regime jurídico a ser aplicado para fins de reajuste das parcelas autônomas percebidas por militares estaduais.



    8. A solução da controvérsia deve operar-se mediante a aplicação, às parcelas autônomas auferidas por militares, dos reajustes que sejam ou torgados em caráter geral e uniforme a todos os militares em conjunto, à semelhança dos reajustes conferidos aos civis por meio de revisões gerais.



    9. Trata-se de transplantar, para fins de reajuste das parcelas autônomas militares, o núcleo essencial do instituto da revisão geral, fundado na universalidade de alcance e uniformidade de tratamento, mediante interpretação analógica e sistemática, com o escopo de compatibilizar as fórmulas de reajuste previstas nas Leis Complementares estaduais n° 13/95 e 78/2005 com as normas constitucionais vigentes, preservando, no máximo juridicamente possível, os seus sentidos e alcances originários.



    10. Com efeito, a revisão geral, atualmente prevista na Constituição, se diz "geral" porque considera apenas o subconjunto "geral" formado por todos os servidores civis.



    11. Todavia, um outro subconjunto, formado pelos militares estaduais, pode perfeitamente ser destinatário de uma lei remuneratória de revisão geral, considerado apenas o subconjunto "geral" formado por todos os militares estaduais.



    12. O fundamental, nesse transplante, é a preservação da ideia-força da revisão geral, que radica em proporcionar um reajuste uniforme a todo um conjunto (ou subconjunto) de agentes públicos, nos termos delineados pelo Supremo Tribunal Federal (v.g ADI 3599).



    13.Deveras, pode-se afirmar, com base no entendimento do STF, que os atributos que caracterizam o instituto da revisão geral são: (i) o propósito de recompor o poder aquisitivo das remunerações revisadas (em contraposição aos reajustes ou aumentos, que têm objetivos mais amplos); (ii) a absoluta universalidade de alcance (enquanto que os reajustes ou aumentos podem ser setoriais ou até mesmo específicos); e (iii) a rigorosa uniformidade de tratamento (em oposição aos reajustes setoriais ou específicos, que pressupõe justamente a diversidade de tratamento).



    14. Em se tratando de revisão geral da remuneração do subconjunto formado pelos militares estaduais, necessário se faz correlacionar os atributos do instituto, tal como delineados pelo STF, com a circunstância de se estar a tratar de uma única categoria. Nesse cenário (categoria única: militares estaduais), as leis remuneratórias podem ser gerais quanto aos seus destinatários, à medida em que contemplem toda a categoria (hipótese mais comum). Mas também podem ser setoriais (quando eventualmente contemplem apenas alguns postos ou graduações). Igualmente podem conferir tratamento uniforme a todos os postos e graduações (deferindo, por exemplo, percentual único de reajuste a todos). Bem assim podem alcançar a todos os militares, mas outorgar tratamento distinto para os diversos postos e graduações.



    15. No exame das leis estaduais invocadas pela impetrante, tem-se que a Lei n° 13.275/2007 concedeu um reajuste linear de 10%, rigorosamente idêntico, para todos os militares estaduais, satisfazendo, desse modo, os requisitos atinentes à universalidade de alcance e da uniformidade de tratamento.



    16. Já a Lei Complementar n° 114/2008, não se reporta, em nenhum dos seus dispositivos, a algum índice determinado de reajuste percentual que ali tenha sido concedido de modo uniforme a todos os militares. Dita Lei, em verdade, apenas cuidou de estabelecer, em seus diversos anexos, em valores nominais, os montantes dos soldos correspondentes aos diversos postos e graduações, não apenas reajustando (menos ainda revisando), mas também reestruturando (conforme expressamente anota a sua ementa) a remuneração daqueles postos e graduações, projetando-os ao longo de três exercícios. Via de consequência, percebe-se que a LCE n° 114/2008 não veiculou revisão geral da remuneração dos militares estaduais, faltando-lhe os atributos da uniformidade de tratamento e da finalidade de recomposição do poder aquisitivo da moeda.



    17. A Lei Complementar n° 169/2011 possui estrutura similar à LCE n° 114/2008, tendo programado reajustes para o transcurso de quatro anos, não se reportando, em nenhum dos seus dispositivos, a algum índice determinado de reajuste percentual que ali tenha sido concedido de modo uniforme a todos os militares, sendo certo que cabia ã impetrante fazer prova documental de que aquele diploma (assim como a LCE n° 114/2008) teria operado reajuste uniforme para todos os militares (em todos os quatro exercícios), para que possível fosse caracterizá-la como lei de revisão geral. Aliás, a própria ementa da LCE n° 169/2011 ("Redefine a estrutura de remuneração dos Militares do Estado de Pernambuco") já indica a sua natureza de lei definidora de política remuneratória da Polícia Militar,, programada viger em etapas sucessivas nos anos de 2011 a 2014 (motivação pro futuro, portanto), os quais se seguem exatamente aos exercícios objeto da política remuneratória veiculada pela LCE n° 114/2008 (2008 a 2010), anterior. E, no caso da LCE n° 169/2011, há uma particularidade que corrobora essa percepção, qual seja a incorporação dos quinquênios ao soldo (art. 2°), o que implica em modificação de regime jurídico remuneratório, evento totalmente incompatível com o instituto da revisão geral (porquanto necessariamente conduz a diferentes tipos de reajuste entre os militares que percebiam quinquênios e os que não percebiam). Assim, tal qual a Lei anterior, a LCE n° 169/2011 não operou revisão geral da remuneração dos militares estaduais, visto que lhe faltam os atributos da uniformidade de tratamento e da finalidade de recomposição do poder aquisitivo da moeda.



    18. Conclusão. Dos três diplomas legais invocados na inicial, apenas a Lei estadual n° 13.275/2007 pode ser juridicamente qualificada como lei de revisão geral aplicável específica e exclusivamente aos militares estaduais para os fins dos reajustes de parcelas autônomas de que tratam as Leis Complementares estaduais n° 13/1995 e 78/2005.



    19. Dispositivo. Segurança parcialmente concedida, em ordem a assegurar aos militares processualmente substituídos pela impetrante, a incidência, por sobre as parcelas autônomas que titularizem (decorrentes da conversão de estabilidades financeiras e incorporações ordinárias), e a partir da data da impetração, do percentual de 10% (dez por cento) concedido em caráter uniforme à remuneração de todos os postos e graduações pela Lei estadual n° 13.275/2007. Decisão por maioria de votos."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente